Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748030-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME AGRAVADO: CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANCA DE JOAO ESMOLE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do cumprimento de sentença no 0703216-23.2018.8.07.0002 apresentado pelo agravante contra CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOAO ESMOLE, pela qual desconstituída a penhora sobre imóvel. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença processado deste Juízo entre as partes acima especificadas. Foi instituída a penhora sobre o imóvel Gleba 3, situada no Incra 6, Chácara/Parcela 285 A, Remanescente do Ex-PIC Alexandre Gusmão, situado em Brazlândia/DF (ID 103133446). A fim de se concluir, com segurança, a possibilidade de penhora de eventuais direitos sobre o imóvel ocupado pela executada, oficiou-se ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA para que esclareça se a executada detém algum direito sobre o imóvel descrito por Gleba 3, situada no Incra 6, Chácara/Parcela 285- A, Remanescente do Ex-pic Alexandre Gusmão, situado em Brazlândia/DF, prestando a este Juízo os esclarecimentos que entenda cabíveis (ID 201165366). Conforme ofício do INCRA (ID 213008762): “na data de 26 de maio de 1998 foi assinado Termo de Doação/INCRA/DFT/No 23/98 (21841584) entre o INCRA E A CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOÃO ESMOLÉ - CANESPE, tendo como área total 6,4016, conforme Termo de doação - CANESP (21841584) e mapa e memorial Descritivo (21841588). Salientamos a cláusula quinta do Termo de doação que cita: "Resolver-se-á a doação, tomando-se nula, de pleno direito, independentemente de ato especial ou de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: a) se for dada outra destinação que não a prevista na Cláusula Quarta deste instrumento; b) se o mesmo for transacionado sem autorização do INCRA.” A cláusula sexta do Termo de Doação/INCRA/DFT/No 23/98 prevê que, na hipótese de que trata a cláusula quinta, a posse do imóvel objeto da doação reverterá ao INCRA com cancelamento no registro de imóveis do termo de doação. Assim, o imóvel em questão destina-se à regularização fundiária da entidade CANESPE e a doação torna-se nula se for dada destinação diversa. POSTO ISSO, desconstituo a penhora sobre o imóvel Gleba 3, situada no Incra 6, Chácara/Parcela 285- A, Remanescente do Ex-PIC Alexandre Gusmão, situado em Brazlândia/DF. Promova o exequente o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. No infortúnio de não haver bens penhoráveis, não há interesse em se prolongar o andamento do feito, considerando, sobretudo, todas as buscas já realizadas (inclusive pelo diligente advogado), os altos custos de um processo para a parte e, sobretudo, para o Estado (um processo judicial custa mais de R$3mil por ano para o Judiciário), não se vislumbrando outra alternativa senão a extinção do feito sem resolução do mérito. Resguardo, desde já, ao credor o direito de ajuizar novo processo quando forem localizados bens penhoráveis.” – ID 214672681 dos autos n. 0703216-23.2018.8.07.0002; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “Em diligência (Id 164650634) realizada em 01/08/2023, o Ilmo. Oficial de Justiça informou que esteve no imóvel por diversas vezes, porém não foi atendido. Descreveu na diligência que havia construções em situação de abandono, havendo ainda sinais de possível parcelamento do imóvel. No Ofício de Id 213008762 o INCRA não só confirma que o imóvel foi doado à agravada, bem como esclarece que a doação só será nula caso seja violada a cláusula quarta do instrumento de doação. ( ) No presente caso, note-se que os últimos relatórios de funções sociais apresentando pela agravada, acostados nos autos (Id’s 5826845, 58268448) demonstram que as últimas atividades destinadas à promoção social da população carente, foram respectivamente realizadas em 2002 e 2015. Não havendo nos autos, nenhuma prova atual de que a instituição está em pleno funcionamento. Insta consignar que a suspensão das atividades sociais para as quais a área do imóvel foi destinada, não resulta na anulação da doação, uma vez que a validade do ato está atrelada à intenção do doador e ao cumprimento das condições estabelecidas no termo de doação (Id 213008760). Mesmo que o imóvel se encontre em estado de abandono, conforme exposto pelo Oficial de Justiça na última diligência, isso não implica automaticamente na perda dos direitos que foram conferidos ao donatário. É fundamental considerar que a doação é um ato jurídico que se concretiza com a transferência da propriedade, a doação foi realizada em 1988, sua validade persiste independentemente da suspensão das atividades da instituição de caridade e não anula a doação em si, que permanece válida e em vigor. Há de se destacar os apontamentos do Oficial de Justiça na diligência realizada (Id 164650634) que há sinais de parcelamento do terreno, indicando que poderá a agravada dá outra destinação do bem, diverso às ações de caridade para a qual foi destinada.” (ID 66064250, pp.5/6). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Os elementos evidenciam a probabilidade do direito da agravante, o perigo da demora na satisfação do presente pedido e o dano irreparável estão patentes, pois, em caso de prosseguimento do feito sem a atribuição do efeito suspensivo, poderá a agravada dá (sic) outra destinação ao imóvel, até mesmo a transferência do bem à terceiros” (ID 66064250, p.6). Por fim, requer: “a) Seja mantida a penhora da área total do imóvel Gleba 3, situada no Incra 6, Chácara/Parcela 285- A, Remanescente do Ex-PIC Alexandre Gusmão, situado em Brazlândia/DF, nos termos da decisão proferida (Id 148108321). b) Seja concedido o efeito suspensivo, determinando a suspensão da execução até o julgamento final do presente agravo; c) Requer a condenação da agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.” (ID 66064250, p.p.6/7). Preparo regular (IDs 66065168 e 66065169). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Traço breve retrospectiva do feito para melhor compreensão. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 07/12/2018 por PILOTO AUTOMÓVEIS E LOCADORA LTDA ME contra CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA JOÃO ESMOLÉ objetivando o pagamento de R$242.314,12 atualizado à época (ID 26520439 – origem). O exequente requereu a penhora do imóvel “denominado parcela no 285/A da Gleba 3, remanescente do ex PIC Alexandre de Gusmão, emancipado mediante a Portaria/ Incra/ P no 787 (15/09/1987), com área total de 6.4016 ha(seis hectares, quarenta ares e dezesseis centiares) matriculado em nome do INCRA sob no 5.766, fls. 243, livro 3-D, no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília- DF, consoante com o termo de doação” (ID 89963498 – origem). Acostou aos autos "Termo de doação que entre si fazem o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e a Casa de Caridade Cantinho da Esperança de João Esmolé - CANESPE” (ID 89963501 – origem) e certidão negativa real lavrada pelo 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal: “Certifico que, dos livros desta Serventia, desde sua instalação, não consta matrícula referente à PARCELA No 285/A DA GLEBA 3, REMANESCENTE DO EX-PIC ALEXANDRE GUSMÃO. Certifico, ainda, que há acervo de transcrições originárias em poder do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal de áreas pertencentes a esta circunscrição imobiliária. Certifico, por fim, que com este endereço se encontra em nosso Livro 1 (Protocolo) a prenotação no 15.207 de 01.06.2021, referente ao Termo de Doação expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA em favor da Casa de Caridade Cantinho da Esperança de São João Esmolé - CANESPE, de 26.05.1998, nos quais os efeitos da prenotação encontra-se em andamento. A presente certidão foi lavrada em conformidade com o art. 19, § 1o, da Lei no 6.015, de 1973. Buscas realizadas até o expediente anterior.” (ID 102298210 – origem) Em 21/09/2021, foi instituída a penhora sobre o imóvel (ID 103133446 – origem) e, em 24/09/2021, foi lavrado o termo de penhora do “IMÓVEL REFERENTE À PARCELA 285/A DA GLEBA 3, REMANESCENTE DO EX-PIC ALEXANDRE GUSMÃO, PRENOTAÇÃO NÚMERO 15.207, DE 01/06/2021, LIVRO 1 (PROTOCOLO) - ACERVO DE TRANSCRIÇÕES ORIGINÁRIAS EM PODER DO 3o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL” (ID 104082318 – origem). Em 08/10/2021, a oficiala de justiça procedeu à avaliação do bem, acompanhada do responsável da área, Sr. Cristiano Jonas da Silva (ID 105480353 – origem), e o imóvel foi avaliado em R$3.246.677,06 (ID 105480354 – origem). Em 18/01/2022, expedido novo termo de penhora do imóvel, constando o valor atualizado do débito referente à execução, no total de R$427.615,05 (ID 113022877 – origem). Pela decisão de 15/08/2022 na origem, determinada a intimação da devedora “para que oponha impugnação à penhora, a seu critério, no prazo de 15 (quinze) dias úteis” (ID 132773041 – origem). Pelo Ofício no 137/2022 enviado pelo 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal, informado que os efeitos da prenotação referente ao registro do Termo de Doação do imóvel foram cancelados e, portanto, o imóvel continua em propriedade do INCRA, de modo que não há como proceder à penhora do imóvel: “Excelentíssimo Senhor Juiz, Longe de pretender transparecer qualquer intenção de desobediência quanto à ordem emanada deste juízo, cumpre-nos informar que em atenção ao Termo de Penhora expedido em 18.01.2022 com ID 113022877, verificamos que não há previsão na Lei de Registros Públicos para o registro da penhora no “protocolo”. Outrossim, informamos que após buscas nos livros desta Serventia, desde sua instalação, não consta registro com matrícula própria, referente à Parcela 285/A, da Gleba 03, Remanescente do Ex-pic Alexandre Gusmão, Brazlândia, DF, em nome do executado. Importante ressaltar que, mesmo que encontra-se no Livro 1 (Protocolo) a prenotação no 15.207 de 01.06.2021, referente ao registro do título do Termo de Doação INCRA/DFT/No 23/98, expedido em 26.05.1998, outorgado em favor da Casa de Caridade Cantinho da Esperança de João Esmole -CANESPE, CNPJ no 00.519.520/0001-05, os efeitos da prenotação encontra-se cancelados, nos termos do art. 205, da Lei 6.015/1973, continuando o imóvel de propriedade do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, CNPJ 00.375.972/0001-60, portanto, nos termos do art. 171,I, do Provimento Aplicado aos Notários e Registradores do DF, e s.m.j não há ato a ser praticado, visto que o proprietário INCRA, não faz parte da ação. Coloco-me à disposição de Vossa Excelência e renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração, e me subscrevo.” (ID 142065652 – origem) Em nova diligência, a oficiala de justiça certificou: “que, em cumprimento ao r. mandado, em 03.03.2023 às 08:30 compareci na PIC ALEXANDRE GUSMÃO GLEBA 03 INCRA 06 CHÁCARA-EM FRENTE A ESCOLA CLASSE INCRA 06 285-A BRAZLÂNDIA BRASÍLIA-DF CEP 72772-010, onde não encontrei os responsáveis pelo espaço, somente a secretária do lar de Cristiano Gomes da Silva e Morgana Teixeira que residem na mesma chácara. Esta senhora forneceu telefone de contato para que se agendasse dia e horário para a diligência. Em contato com o prefixo número 61 999605687 do Senhor Cristiano Gomes, aos 06.03.2023, obtive retorno aos 09.03.2023, por contato telefônico em que me foi esclarecido por aquele senhor que o único imóvel de propriedade da Devedora é um Galpão e que a chácara não possui registro mobiliário eis que lhe foi cedida pelo Incra. Desta feita, ali regressei e registrei em fotos os imóveis ali existentes, mesmo porque no mandado não consta o objeto da penhora (se terra nua, todo imóvel, parcial). E considerando o valor da dívida, eventual penhora da totalidade do imóvel resultará em cerca de no mínimo dez vezes mais que o débito, considerando-se a localização e extensão da chácara. Posto isso, restituo o mandado ao Cartório com as fotos em anexo, suscitando dúvidas acerca de seu efetivo cumprimento” (ID 152331519 – origem) Em 08/05/2023, foi determinada a expedição de “novo mandado de penhora da terra nua e das acessões porventura existentes na chácara n. 285-A, situada no Incra 6, zona rural desta cidade” (ID 157822530 – origem). Pela diligência realizada em 07/07/2023, o oficial de justiça não procedeu à penhora: “NÃO CONSEGUI SER ATENDIDO POR NENHUM MORADOR, PORTÃO BRANCO LATERAL, DESCENDO PARA O HARAS FELIZ. Insta mencionar que existem três construções aparentemente abandonadas. Há também sinal de possível parcelamento. Assim sendo, restituo o mandado para complementação, com a indicação da matrícula do imóvel, com metragem da área, se possível, e telefones para contato da parte requerida” (ID 164650634 – origem). Pela decisão de 31/08/2023, determinada expedição de novo mandado de penhora, com autorização de requisição de força policial e arrombamento de obstáculos (ID 170497789 – origem). As diligências foram infrutíferas: “Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado, dirigi-me ao PIC ALEXANDRE GUSMÃO GLEBA 03 INCRA 06 CHÁCARA-EM FRENTE A ESCOLA CLASSE INCRA 06 285- A BRAZLÂNDIA BRASÍLIA-DF CEP 72772-010, nos dias 29.01, às 15hs, 09.02, às 14hs, e em 15/02/2024 às 16:30, e às 19hs, mas não havia ninguém no local. Existem algumas construções em escombros, e mato alto, com sinais de abandono (janelas quebradas, etc.). Não consegui contato pelo número fornecido, e pelo aplicativo WhatsApp não houve resposta. Por estes motivos, NÃO PROCEDI À PENHORA e avaliação de CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANCA DE JOAO ESMOLE.” (ID 186816616 – origem) “Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado, dirigi-me ao PIC ALEXANDRE GUSMÃO GLEBA 03 INCRA 06 CHÁCARA-EM FRENTE A ESCOLA CLASSE INCRA 06 285- A BRAZLÂNDIA BRASÍLIA-DF CEP 72772-010, nos dias 16.02, às 15hs, 28.02, às 16:30hs, 06.03hs, às 11hs, e às 18:50hs, e em 21/03/2024 às 17:20, mas em nenhuma dessas diligências encontrei alguém no local, o qual aparenta estar abandonado, com mato alto, construções em escombros, e janelas quebradas. Não consegui contato pelo número fornecido, e pelo aplicativo WhatsApp não houve resposta. Por estes motivos, NÃO PROCEDI À PENHORA e AVALIAÇÃO de CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANCA DE JOAO ESMOLE, 00.519.520/0001-05” (ID 191267504 – origem) Em 01/04/2024, realizada a intimação por hora certa da avaliação do imóvel e da penhora do bem: “Certifico e dou fé que desde o recebimento do presente mandado até o dia 31/03/2024, as 15:32, estive por diversas vezes no endereço situados na Incra 07, Gleba 03, Chacara 285-A, PICAG, área rural de Brazlândia-DF, onde tentei contato com CRISTIANO GOMES DA SILVA e/ou SUELI FERREIRA LUZ DA SILVA, sendo que de forma pessoal isso não foi possível, uma vez que eles marcavam e não compareciam. Por telefone, consegui falar uma vez com cada um deles e também enviei mensagens de whatsapp, mas depois eles não mais atendiam ou respondiam mensagens de whatsaap. Em vista disso, no dia 30/03/2024, às 16:00, estando caracterizada a ocultação, compareci ao local onde fui recebido por uma pessoa que não quis se identificar e avisei que regressaria no dia seguinte, para terminar o meu trabalho como oficial de justiça, independentemente de quem se encontrasse no local. No dia 31 de março de 2024, às 15h45min, compareci ao endereço acima, onde procedi a INTIMAÇÃO POR HORA CERTA da AVALIAÇÃO do Imovel e da PENHORA do bem em desfavor de CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOÃO ESMOLE, CRISTIANO GOMES DA SILVA e SUELI FERREIRA LUZ DA SILVA, na pessoa de MARIA CRISTINA DE SOUZA, RG 818805 SSP/ DF e CPF 316.950.781-87, a qual declarou que reside no local e conhece os executados, comprometendo-se a entregar-lhes os documentos, ou seja, mandado de avaliação/penhora e intimação, autos de Penhora, avaliação.” (ID 191677744 – origem) O imóvel foi avaliado em R$3.739.430,00 (ID 191678696 – origem). A parte executada CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANCA DE JOAO ESMOLE apresentou impugnação à penhora e ao laudo de avaliação do imóvel e alegou que: i) não é proprietária nem titular de direitos referentes ao imóvel, e ii) a prenotação de doação foi cancelada, iii) a doação foi feita com destinação para desenvolvimento de atividades específicas e iv) o laudo de avaliação atribuiu preço vil ao imóvel (ID 194042179 – origem). Pela decisão de ID 201165366 na origem, determinado envio de ofício ao INCRA “para que se esclareça se a executada detém algum direito sobre o imóvel descrito por Gleba 3, situada no Incra 6, Chácara/Parcela 285- A, Remanescente do Ex-pic Alexandre Gusmão, situado em Brazlândia/DF, prestando a este Juízo os esclarecimentos que entenda cabíveis.” O INCRA apresentou resposta ao ofício e trouxe aos autos termo de doação (ID 213008760 – origem) e mapa e memorial descritivo do imóvel (ID 213008759 – origem), resposta nos seguintes termos: “Excelentíssimo Senhor Juiz, Cumprimentando-o cordialmente, em atenção a Decisão com Força de Ofício (20924154), no qual solicita esclarecimento se a executada CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOÃO ESMOLE, detém algum direito sobre o imóvel descrito por Gleba 3, situada no Incra 6, Chácara/Parcela 285- A, Remanescente do Ex-PIC Alexandre Gusmão, situado em Brazlândia/DF, pelo presente informamos que na data de 26 de maio de 1998 foi assinado Termo de Doação/INCRA/DFT/No 23/98 (21841584) entre o INCRA E A CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOÃO ESMOLÉ CANESPE, tendo como área total 6,4016, conforme Termo de doação - CANESP (21841584) e mapa e memorial Descritivo (21841588). Salientamos a cláusula quinta do Termo de doação que cita: "Resolver-se-á a doação, tomando-se nula, de pleno direito, independentemente de ato especial ou de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: a) se for dada outra destinação que não a prevista na Cláusula Quarta deste instrumento; b) se o mesmo for transacionado sem autorização do INCRA. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.” (ID 213008762 – origem) O executado CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANCA DE JOAO ESMOLE reiterou o pedido de “afastamento da constrição do imóvel e/ou sobre a sua posse” (ID 214013103 – origem), e o exequente PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA ME alegou e requereu que “considerando a resposta do INCRA no Ofício (Id 213008762) informando que de fato fez a doação da área e que não teve outra destinação a não ser aquela estabelecida em cláusula, requer o prosseguimento do feito nos termos predecessores” (ID 214247022 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual desconstituída a penhora sobre o referido imóvel sob o fundamento de que “o imóvel em questão destina-se à regularização fundiária da entidade CANESPE e a doação torna-se nula se for dada destinação diversa” (ID 214672681 – origem). Nada a reparar. De fato, o imóvel penhorado foi doado pelo INCRA à parte executada CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANCA DE JOAO ESMOLE e, no termo de doação, consta cláusula de reversão: “O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA- INCRA, autarquia federal criada pelo Decreto-lei no 1.110, de 9 de julho de 1970, alterada pela Lei no 7.231, de 23 de outubro de 1984, cuja estrutura regimental foi regulamentada pelo Decreto no 966, de 27 de outubro de 1993, CGC no 00.375.972/0001-60, neste ato representado pelo Diretor de Recursos Fundiários, LUIZ FERNANDO DE MATTOS PIMENTA, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, ,portador da Carteira de Identidade no 3.810.014-SSP/SP, CPF no 510.602.998-87, residente nesta Capital, designado pelo Decreto de 8 de agosto de 1996, publicado no DOU de 9 do mesmo mês e ano e de acordo com as atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32 do Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria no 812, de 16 de dezembro de 1993, publicada no Diário Oficial da União, de 20 do mesmo mês e ano, doravante simplesmente denominado OUTORGANTE e a CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE SÃO JOÃO ESMOLÉ - CANESPE, entidade assistencial sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública nos termos do Decreto no 93.539/86, CGC no 00.519.520/0001-05, neste ato representada por seu procurador, ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES COELHO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade no 119.204-SSP/DF, CPF no 003.892.261-49, doravante simplesmente denominado OUTORGADO, considerando o que consta do Processo Administrativo INCRA/BR/No 21400.002037/96-28, e em face da autorização contida na Lei n1l5.954, de 3 de dezembro de 1973, concordam OUTORGANTE e OUTORGADO em firmar este instrumento, com força de escritura pública, a teor do artigo 711 do Decreto lei no 2.375, de 24 de novembro de 1987, publicado no Diário Oficial da União, de 25 do mesmo mês e ano, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - O imóvel denominado Parcela no 285/A da Gleba 3, é remanescente do ex-PIC Alexandre de Gusmão, emancipado mediante a Portaria/INCRA/P/No 787, de 15.09.87, com com área total de 6,4016 ha (seis hectares, quarenta ares e dezesseis centiares), encontra-se matriculado em maior porção em nome do INCRA sob o nR5.766, fls. 243, livro 3-D, no Cartório do 3ROfício do Registro de Imóveis de Brasília-DF. ( ) CLÁUSULA QUARTA - De acordo com declaração prestada pelo representante do OUTORGADO no mencionado processo administrativo, o imóvel, objeto deste Termo, destina-se à regularização fundiária da entidade denominada Casa de Caridade Cantinho da Esperança de João Esmolé - CANESPE. CLÁUSULA QUINTA - Resolver-se-á a doação, tomando-se nula, de pleno direito, independentemente de ato especial ou de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: a) se for dada outra destinação que não a prevista na Cláusula Quarta deste instrumento; b) se o mesmo for transacionado sem autorização do INCRA. CLÁUSULA SEXTA - Na hipótese de que trata a cláusula anterior, a posse do imóvel objeto da presente doação reverterá ao INCRA com o cancelamento no Registro de Imóveis do registro deste Termo, na forma do art. 250, inciso III, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, instruindo-se o requerimento do OUTORGANTE, com laudo técnico ou documento outro que comprove a circunstância invocada. CLÁUSULA SÉTIMA - Assim sendo, considerando que a doação do imóvel foi autorizada com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 5.954, de 3 de dezembro de 1973 e Resolução no 84, de 24 de abril de 1998, do Conselho Diretor desta Autarquia, doa o OUTORGANTE o imóvel escrito na Cláusula Primeira, mediante as condições estabelecidas nas Cláusulas Quarta, Quinta e Sexta deste Termo. ( )” (ID 213008760 – origem) Assim, como bem definido pela decisão agravada, a penhora do imóvel não é possível, pois isso significaria o retorno do imóvel ao ente público. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora